Tribunal: TJDFT
Processo: 0752960-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752960-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ELIZANGELA ALMEIDA DE MIRANDA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DEMONSTRAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. HOMOLOGAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva afastar a homologação de falta grave pelo Juízo da execução penal em desfavor da ora agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia dos autos consiste em aferir o acerto da tese defensiva no que concerne à inexistência de elementos capazes de justificar o sancionamento imposto pelo Juízo singular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 50 da Lei de Execução Penal – LEP considera falta grave a conduta do apenado que tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. 4. No caso dos autos, restou demonstrado que a interna se valeu de subterfúgio utilizado por seu advogado para conversar com pessoa externa ao sistema penal por meio de aparelho telefônico, daí porque adequada a homologação da falta grave, eis que presente a infração prevista no art. 50, inc. VII, da LEP. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 50, inciso VII, e 59, ambos da LEP e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser indevida a homologação da falta grave, ao argumento de que não teria havido intenção de desrespeito ou de promover transtorno ao estabelecimento prisional, razão pela qual pugna pela absolvição e pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 50, inciso VII, e 59, ambos da LEP e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024